Tribunal: TJSP
Processo: 2168569-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168569-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante PAULO
SÉRGIO DA SILVA LOCADORA M. E., é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168569-32.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.735
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168569-32.2020.8.26.0000
COMARCA: ITUVERAVA
AGVTE: PAULO SÉRGIO DA SILVA LOCADORA M.E.
AGVDO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ(A): LEONARDO BREDA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
restituição de valores. Justiça gratuita.
É admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica,
desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os
encargos do processo. Diante da demonstração da
excepcionalidade exigida deve ser concedida a gratuidade
pretendida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Paulo Sergio da Silva Locadora M.E. em ação de
restituição de valores fundada em alienação fiduciária ajuizada em face
de Banco Bradesco S/A contra respeitável decisão de fls. 842 dos autos
principais, pela qual indeferida a gratuidade da justiça.
Inconformado, agrava o autor pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio
ou de sua família. Alega que a empresa está inativa, especialmente após
a apreensão dos caminhões, os quais eram instrumentos fundamentais
para o exercício de sua atividade fim.
Recurso inicialmente distribuído à
15a Câmara de Direito Privado que, inicialmente, conferiu efeito
suspensivo ao recurso e determinou a juntada de outros documentos (fls.
854/855) e, por fim, não conheceu do recurso, determinando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168569-32.2020.8.26.0000 - cs
3
redistribuição (fls. 922/924).
Encaminhados os autos a este
relator, foi mantido o efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não se identifica, na hipótese
concreta, nenhum óbice à concessão da gratuidade processual.
Em princípio, é certo que, a
gratuidade processual também alcança a pessoa jurídica, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil.
E para a pessoa natural, a alegação
de hipossuficiência presume-se verdadeira, (art. 99, §3o, CPC), o que
não ocorre com a pessoa jurídica.
Veja-se
anotação
ao
citado
dispositivo feita por Theotônio Negrão:
“É
ônus
da
pessoa
jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do
benefício da assistência judiciária gratuita, sendo
irrelevante
a
finalidade
lucrativa
ou
não
da
entidade requerente. Não se justifica realizar a
distinção ente pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto
econômico-financeiro, a diferença primordial entre
essas entidades não reside na suficiência ou não de
recursos para o custeio das despesas processuais,
mas na possibilidade de haver distribuição de lucros
aos respectivos sócios ou associados. Outrossim,
muitas
entidades
sem
fins
lucrativos
exploram
atividade econômica em regime de concorrência com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168569-32.2020.8.26.0000 - cs
4
sociedades
empresárias,
não
havendo
parâmetro
razoável para se conferir tratamento desigual entre
essas pessoas jurídicas” (STJ Corte Especial, ED no REsp
603.137, Min Castro Meira, j. 2.8.10; DJ 23.8.10). No mesmo sentido:
STJ-2a T., RE192.715-AgRg, Min. Celso de Mello, j. 21.11.06, DJU
9.2.07; RT 870/228, JTJ 329/55 (AI 7.272.234-6).
A orientação do Superior Tribunal
de Justiça1 é de que “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais” (grifo nosso).
Assim, o benefício pode ser
deferido em favor das pessoas jurídicas, ainda que com finalidade
lucrativa, desde que cabalmente comprovada a situação de insolvência.
Na
hipótese
concreta,
os
documentos colacionados aos autos indicam que a empresa está inativa,
ao menos, desde 2018 (fls. 871/879).
Ademais
a
Declaração
de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do “SIMPLES
Nacional” prestada no ano de 2017 (último em que teria havido alguma
atividade), encartada às fls. 867/870, evidenciam saldo em caixa
negativo tanto no início quanto no fim do período de 01.01.17 a
31.12.17 e que não houve rendimentos recebidos no exercício, contando
“R$ 0,00”, como ganhos de capital.
A respeito da matéria este Tribunal
já decidiu:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
1 Enunciado da Súmula 481.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168569-32.2020.8.26.0000 - cs
5
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA INATIVIDADE
AUSÊNCIA DE FATURAMENTO NEGATIVAÇÕES - I Devidamente
observado em 1a instância o disposto no art. 99, §2o,
segunda parte, do NCPC
II - Cabível a concessão do
benefício às pessoas jurídicas desde que comprovada de
forma eficaz a insuficiência de recursos
Art. 5o,
inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC, c.c. a
Súmula no 481 do STJ
III - Demonstrado, através da
documentação pertinente, que a empresa agravante encontra-
se inativa desde 12.12.2016, sem qualquer atividade
operacional, financeira ou patrimonial
Valores das
negativações existentes em nome da pessoa jurídica que,
somadas R$(1.852.026,40), superam o valor do capita
social
investido
(R$60.000,00),
o que corrobora a
alegação de hipossuficiência financeira Declarações de
débitos
e
créditos
tributários
federais,
entregues
perante o Ministério da Fazenda, em janeiro de 2019, que
encontram-se zeradas - Presente a comprovação, a pessoa
jurídica faz jus à concessão da assistência judiciária
gratuita, sendo cabível aguardar-se eventual impugnação
da parte contrária, nos termos da lei Inteligência do
art. 100 do NCPC - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ
Benefício concedido em favor da pessoa jurídica -
Decisão reformada - Agravo provido". (TJSP; Agravo de
Instrumento
2191330-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
30/09/2020; Data
de Registro:
30/09/2020).
“JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA (SÚMULA 481
DO STJ). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há óbice
para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168569-32.2020.8.26.0000 - cs
6
jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua
hipossuficiência financeira comprovada, em consonância
com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante
demonstrou
fazer
jus
aos
benefícios da
gratuidade
financeira postulada. 2. Reforma da decisão recorrida
para deferir a gratuidade judiciária. 3. Recurso provido,
com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2181524-
95.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
Apenas para corroborar, o sócio
apresentou a declaração prestada à Receita Federal no exercício 2020,
referente ao ano-calendário 2019, pela qual se verifica que ele não
recebeu rendimentos tributáveis no período (fls. 880/889).
Assim, ante a demonstração da
excepcionalidade exigida, no caso concreto, deve ser concedida a
gratuidade pretendida.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, convalidando-se a liminar anteriormente
concedida.
CESAR LACERDA
Relator